Tribunal: STF
Processo: ARE 1335146
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto por Clementino da Conceição.
    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando que:
    [... ] a douta decisão mostra-se contraditória, uma vez que relatou os fatos questionados, mas deixou de analisar a questão unicamente de direito que foi suscitada pelo Agravante, qual seja, os imensos/graves erros havidos na digitalização dos autos originários, acerca de eventual questão de improbidade. Equívocos que não foram analisados por V. Exa. na decisão monocrática – gerando daí a contradição e a omissão sob as quais, agora, roga-se revisão. 
    É o relatório. DECIDO.
    Não assiste razão ao embargante. 
    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.
    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada não conheceu do apelo extremo do ora embargante em razão da ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegadamente violada.
    De outro lado, consignei no ato judicial embargado que, se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito do recorrente não seria acolhido, eis que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente ao princípio da inafastabilidade da jurisdição – Tema n. 895/RG.
    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, relator o ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator